Tribunal: TJSP
Processo: 2079852-83.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICES PÚBLICAS CONTRATADAS ENTRE OS ANOS DE 1990 A 2009 – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CEF COM DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE EXAURIMENTO DO FUNDO GARANTIDOR – INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL DEMONSTRADO - INGRESSO DA CEF ADMITIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ACÓRDÃO RATIFICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079852-83.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CAIXA
ECONOMICA FEDERAL -, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS e ANTONIO SANCHES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079852-83.2016.8.26.0000 -Voto no 30279 ABK
2
Agravo de Instrumento no 2079852-83.2016.8.26.0000
Agravante: Caixa Economica Federal -
Agravados: Sul América Companhia Nacional de Seguros e antonio sanches
Interessados: Uzenita Aparecida Martinelo, Gilmar Alves Camargo, Terezinha
Alonso, Jonatas Pedroza da Silva, Marcia Aparecida de Oliveira, Claudio Jose
Zuchi, Lourdes de Oliveira Rocha, Adriana Maria de Campos, Maria
Aparecida Ferreira, Sonia Aparecida Betoni de Assis, Terezinha Pozo Silva e
Zelia Caineli
Comarca: Bauru
Voto no 30279
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA DEMANDA
DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME
TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE
ESTABELECEU
AS
SEGUINTES
PREMISSAS:
APÓLICES
PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
CEF
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos.
1091363/SC e 1091393/SC) APÓLICES PÚBLICAS CONTRATADAS
ENTRE OS ANOS DE 1990 A 2009 MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
DA CEF COM DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE EXAURIMENTO
DO FUNDO GARANTIDOR
INTERESSE JURÍDICO DA
AUTARQUIA FEDERAL DEMONSTRADO - INGRESSO DA CEF
ADMITIDO DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA
AGRAVO PROVIDO ACÓRDÃO RATIFICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 65 que, nos autos da ação de indenização
securitária, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de
ingresso na lide formulado pela Caixa Econômica Federal e, por
consequência, manteve o processamento da ação na justiça
estadual.
Por decisão unânime desta Corte, o agravo de
instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal foi provido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079852-83.2016.8.26.0000 -Voto no 30279 ABK
3
reconhecendo-se a competência da Justiça Federal (fls. 262/267 e
421/425).
Inconformada os agravados interpuseram recurso
especial alegando que a Caixa Econômica Federal não tem
interesse jurídico na demanda, devendo o processo ser mantido na
Justiça Estadual. Argumentma que a Caixa deve efetivamente
comprovar que há exaurimento da reserva do FESA e
comprometimento do patrimônio do FCVS para intervir no feito.
(fls. 270/324).
Os autos retornaram a esse Relator, após determinação
do Ilustre Presidente da Seção de Direito Privado o qual, à luz das
decisões proferidas nos recursos especiais nos. 1091363/SC e
1091393/SC, no regime de recurso repetitivo, para que o agravo de
instrumento seja reapreciado, pronunciando-se especificamente
sobre a existência ou não de cobertura do FCVS no caso concreto,
bem como o efetivo risco de seu comprometimento, conforme vem
decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 443/447).
É o relatório.
Com efeito, aplica-se à hipótese a tese definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos. 1091363/SC e 1091393/SC, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079852-83.2016.8.26.0000 -Voto no 30279 ABK
4
E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH,
a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse
jurídico para ingressar na lide como assistente
simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09
e nas hipóteses em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais
FCVS (apólices públicas,
ramo
66).
2.
Ainda
que
compreendido
no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação
do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68),
a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que
a instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice

FESA, colhendo o processo no estado em que este
se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como assistente,
não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese
específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide. 6. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079852-83.2016.8.26.0000 -Voto no 30279 ABK
5
(EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.091.363 SC, DJU 14.12.2012) grifos nosso.
Pois bem, reexaminando os documentos existentes nos
autos, de acordo com as premissas estabelecidas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a Caixa
Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar na lide.
Isso porque as apólices são do ramo 66 (pública) e foram firmadas
entre os anos de 1990 e 2009 (fls. 02/03), inserindo-se, portanto,
no período delimitado no acórdão paradigma, qual seja 02.12.1988
a 29.12.2009.
Ademais, a Caixa Econômica Federal manifestou
expressamente seu interesse de ingressar na demanda e
demonstrou o risco do exaurimento do fundo garantidor.
Sendo assim, reanalisando a questão com base nas
premissas estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recurso repetitivo, o deferimento do ingresso da
Caixa Econômica Federal no polo passivo era medida de rigor, tal
como constou da decisão agravada, que ora mantenho em sua
integralidade, confirmando-se o quanto decidido no acórdão.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator